Tribunal: TJES
Processo: 5014920-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014920-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE MONEGALHA GOULART e outros
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5014920-22.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
CARLOS HENRIQUE MONEGALHA GOULART e COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPÍRITO SANTO e CARLOS HENRIQUE MONEGALHA GOULART

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CHEQUE COMPENSADO BANCARIAMENTE. DEVOLUÇÃO FÍSICA DO TÍTULO COM MOTIVOS 11 E 35. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 388 DO STJ. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega que emitiu cheque no valor de R$ 265,00, o qual foi compensado em sua conta corrente. Contudo, a Cooperativa ré devolveu o título físico ao portador contendo carimbos dos motivos 11 (sem fundos) e 35 (cheque fraudado). Tal fato obrigou o autor a pagar novamente a quantia ao portador para resgatar o cheque, gerando constrangimento e duplicidade de pagamento.

2. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o dano moral presumido pela devolução indevida.

3. Inconformadas, ambas as partes recorreram. O autor pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00, alegando que a imputação de fraude e o valor módico do cheque agravam o dano. A ré, por sua vez, pugna pela improcedência ou redução do valor, sustentando mero erro formal sem negativação e rápida solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar a configuração de dano moral decorrente da devolução física de cheque com motivos desabonadores, a despeito da compensação bancária; e (ii) analisar se o
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. No caso em tela resta incontroverso que, embora o valor do cheque tenha sido debitado da conta do autor (compensação), o título físico foi devolvido com as alíneas 11 e 35. A tese da ré de "mero erro formal" não se sustenta, pois a aposição de carimbos de "sem fundos" e "fraude" inutiliza o título e macula a imagem do emitente perante o portador, independentemente do fluxo financeiro interno entre bancos.

7. Como é cediço, a falha na prestação do serviço é evidente e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ. A devolução indevida de cheque caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme Súmula 388 do STJ, aplicável ao caso pela gravidade da imputação de fraude (motivo 35) lançada no título, expondo o consumidor a situação vexatória perante o comércio local.

8. No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado na origem no importe de R$ 3.000,00, mostra-se adequado. Pondera-se, de um lado, a gravidade da falha, consubstanciada na imputação de fraude; e de outro, a ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito e a restituição administrativa do valor material pela ré, o que mitigou a extensão do dano. Assim, a quantia arbitrada cumpre as funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal recíproca, condena-se ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se, contudo, a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à parte autora, ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)